Tribunal: TJMT
Processo: 1043902-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043902-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WELITON FERNANDO COSTA E SILVA - CPF: 027.566.601-83 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Execução de pena por associação criminosa majorada, furto qualificado e porte de munições. Pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Alegação de ressocialização superveniente e longo decurso de tempo desde os fatos. Impossibilidade de modificação do título executivo pelo juízo da execução. Observância da imutabilidade da coisa julgada. Revogação parcial de indulto. Crime com pena máxima em abstrato superior ao limite legal estabelecido em decreto presidencial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fixação do regime inicial semiaberto e revogou parcialmente o indulto anteriormente concedido com fulcro no Decreto n. 11.302/2022.

2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto com monitoramento eletrônico, sustentando o decurso de 13 anos desde a prática dos delitos e sua efetiva ressocialização, demonstrada pela constituição de família e manutenção de emprego lícito durante o período em que permaneceu foragido.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da execução penal possui competência funcional para alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado em título condenatório transitado em julgado com base em circunstâncias pessoais supervenientes; e (ii) verificar se o crime de associação criminosa majorada atende aos requisitos objetivos para a concessão de indulto nos termos do Decreto n. 11.302/2022.

III. Razões de decidir

4.
O regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença ou acórdão transitado em julgado é amparado pela garantia fundamental da coisa julgada, conforme o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, sendo vedada sua rediscussão ou alteração na fase de execução penal.

5. A competência do Juízo da execução penal é vinculada ao princípio da fidelidade ao título executivo, não lhe cabendo retificar o regime inicial estabelecido pelo Juízo da condenação, salvo nas hipóteses estritas de progressão ou regressão de regime ou advento de norma penal mais benéfica.

6. Eventuais circunstâncias favoráveis, como a ressocialização do apenado e o exercício de atividade laboral, devem ser analisadas oportunamente para fins de progressão de regime, não possuindo o condão de desconstituir a autoridade da coisa julgada material.

7. A condição de foragido do sistema de justiça não pode ser utilizada como fundamento para abrandar a execução da pena, sob pena de premiar a conduta de resistência ao comando estatal e violar o princípio da segurança jurídica.

8. A concessão de indulto com base no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 pressupõe que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato do crime não ultrapasse cinco anos.

9. O crime de associação criminosa majorada pelo emprego de arma (art. 288, parágrafo único, do CP) possui pena máxima cominada que, computada a causa de aumento, atinge nove anos de reclusão, o que ultrapassa o limite legal e obsta a extinção da punibilidade pelo indulto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Juízo da execução penal não detém competência para alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado em título condenatório transitado em julgado, em respeito à imutabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica. 2. É incabível a concessão de indulto fundamentada no Decreto n. 11.302/2022 quando a pena máxima em abstrato do delito, considerada a incidência de causas de aumento, for superior a cinco anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CP, arts. 33, § 2o, “a”, e § 3o, 107, II, 288, parágrafo único; LEP, arts. 50, II, 66, III, “a” e “d”; Decreto n. 11.302/2022, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas n. 611 e 716; TJMT, AgExPe n. 1028558-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.25; TJMT, AgExPe n. 1021071-87.2025.8.11.000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.08.25; TJMT, AgExPe n. 1034012-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11.11.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Weliton Fernando Costa e Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 2002083-06.2024.8.11.0042 (SEEU), que revogou parcialmente o indulto anteriormente concedido e indeferiu o pedido de fixação do regime inicial semiaberto, mantendo o regime fechado estabelecido no título executivo (Id. 334740871).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o agravante faz jus à fixação do regime inicial semiaberto, com monitoramento eletrônico, em razão do longo decurso temporal desde os fatos (mais de 13 anos) e da comprovada ressocialização do apenado, que constituiu família e manteve vínculos laborais lícitos durante o período em que permaneceu foragido. Alega que a manutenção do regime fechado viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a finalidade ressocializadora da pena, invocando precedente deste Tribunal de Justiça que teria flexibilizado o regime em situação análoga (Id. 334740870).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 334740874).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 334740875).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do agravo, apresentando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – Pretensão de reforma da decisão que revogou parcialmente indulto concedido com base no Decreto no 11.302/2022 e manteve o regime inicial fechado fixado em acórdão condenatório transitado em julgado – IMPROCEDÊNCIA –Inexistência de direito ao indulto diante da pena máxima superior ao limite legal – Impossibilidade de alteração do regime inicial pelo Juízo da Execução, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica – Competência restrita ao rol do art. 66 da Lei de Execução Penal – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”
(Id. 338503850).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que manteve o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, imposta pela prática dos crimes de associação criminosa majorada, furto qualificado e porte ilegal de munições de uso restrito (Id. 334740878, pp. 381-413).

Especificamente, a defesa almeja a fixação do regime semiaberto com base em circunstâncias fáticas supervenientes à condenação, notadamente o decurso de mais de 13 anos desde os fatos e a alegada ressocialização do apenado.

Sem razão, contudo.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o regime inicial fechado foi expressamente fixado no acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal nos autos n. 0011910-95.2012.8.11.0042 (Rel. Doutora. Glenda Moreira Borges), o qual alcançou o trânsito em julgado em 13.10.2021. Naquela oportunidade, a imposição do regime mais severo fundamentou-se no
quantum
da pena aplicada (superior a 8 anos) e na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em estrita observância ao art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.

A propósito, extrai-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão:

“(...)

No atinente ao acusado Weliton Fernando, condenado pelo cometimento dos delitos insculpidos no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, c/c 251, caput e § 2o [4o fato], arts. 155, § 4o, I e IV, c/c 251, caput e § 2o, todos do CP e art. 16 da Lei n. 10.826/03 [9o fato], e art. 288, p. ú. [1o fato], todos do CP, não há dados que permitam aferir sua personalidade e conduta social; os motivos dos delitos são comuns às espécies; o comportamento das vítimas é irrelevante.

A culpabilidade, conquanto neutra quanto aos delitos de porte de munições, é especialmente censurável em razão dos crimes de associação criminosa e furtos qualificados, dado que o “[...] réu participou ativamente na quadrilha [...] e teve efetiva importância para o sucesso da empreitada [...] esteve efetivamente presente na cena do crime [...] e foi “responsável por levar parte das quadrilhas e armas” [fl. 2.066], o que se infere às claras dos áudios interceptados.

Quanto às circunstâncias do delito previsto no art. 288, p. ú, do CP, infere-se que o apelante, “associado aos demais, invadiu pacatas cidades interioranas para praticar atos de terro e vandalismo” [fl. 2.066-v], sendo, em relação aos crimes de furto qualificado especial [art. 155, §4o-A], aferida a existência de três circunstâncias qualificadoras [destruição ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes e emprego de explosivo], para além da magnitude da explosão e a geração de perigo concreto em lugar de uso público, o que justifica o recrudescimento, salvo quanto ao delito de porte ilegal de munições.

Ainda, afiguram-se maculadas as consequências dos delitos de furto, dado o vultoso dano patrimonial suportados pelas vítimas em ambas as ocasiões.

Assim, fixam-se as reprimendas basilares de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para cada crime de furto qualificado especial; de 01 ano e 10 (dez) meses de reclusão para o de associação criminosa majorada; e de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, i.e., o mínimo legal, para o crime de porte ilegal de munições de uso restrito.

Incólume a segunda fase dosimétrica.

Por fim, devido o acréscimo de 1/6 (um sexto) em virtude da causa de aumento prevista no art. 288, p. ú., CP, em razão do arsenal de armamentos utilizado, totalizando a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, ao passo que, em face do crime de furto capitulado no 4o fato, há de ser minorada a sanção à conta da tentativa, dosada em 1/3 (um terço), totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 40 (quarenta) dias-multa.

Dado o concurso material, tem-se a pena definitiva de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado [art. 33, § 2o, “a”, CP], além de 110 (cento e dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

(...)”
(Id. 334740879, pp. 20-21).

Nesse contexto, a pretensão defensiva esbarra em óbice intransponível: a imutabilidade da coisa julgada material. Ao indeferir a alteração de regime, o douto Magistrado
a quo
fundamentou com acerto que:

“(...)

No que tange ao pedido de fixação de regime semiaberto para início da execução, verifica-se que o regime fechado foi expressamente fixado no acórdão condenatório.

O juízo da execução não possui competência para modificar o regime inicial estabelecido na sentença penal condenatória transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio do juiz natural.

Embora as condições pessoais do apenado, sua inserção no mercado informal de trabalho, os vínculos familiares e o decurso do tempo desde os fatos delituosos possam ser considerados futuramente para progressão de regime, esses elementos não autorizam a alteração do regime inicial fixado pelo juízo da condenação, especialmente em hipóteses de pena superior a oito anos, conforme dispõe o artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 66, III, “a” e “d”, da Lei no 7.210/84 e do artigo 107, II, do Código Penal, REVOGO PARCIALMENTE a decisão de mov. 26.1, afastando os efeitos do indulto quanto à pena relativa ao crime de associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, bem como, DEIXO DE ACOLHER o pedido de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, mantendo-se o regime fechado nos termos do título condenatório.

(...)”
(Id. 334740871, pp. 2-3).

O art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, eleva a coisa julgada à categoria de garantia fundamental, assegurando a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica. Uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, seus termos tornam-se imutáveis, sendo vedada a rediscussão de critérios de fixação da pena ou do regime inicial na fase executiva, salvo nas hipóteses restritas de revisão criminal ou advento de lei penal mais benéfica (Súmula 611 do STF).

A competência do Juízo da execução penal, balizada pelo art. 66 da LEP, é informada pelo princípio da fidelidade ao título executivo. Admitir que o Juízo executório altere o regime inicial fixado pelo Tribunal sob o pretexto de equidade representaria inadmissível usurpação de competência e violação à hierarquia judiciária. Frise-se, por oportuno, que nem mesmo a Súmula 716 do STF socorre o agravante, pois esta autoriza a progressão antes do trânsito em julgado, mas não permite a retificação
ab initio
do regime fixado em condenação definitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica e atual:

“(...) O Juízo da execução penal não possui competência para alterar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória transitada em julgado, com base em argumentos que deveriam ter sido submetidos ao juízo da condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...)”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1028558-11.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.12.2025, DJe de 17.12.2025).

“(...) Não compete ao juízo da execução penal alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. (...)”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1021071-87.2025.8.11.000, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.08.2025, DJe de 22.08.2025).

“(...) O juiz da execução penal não pode modificar o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença transitada em julgado, salvo nos casos de progressão ou regressão legalmente previstos. (...)”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1034012-69.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11.11.2025, DJe 14.11.2025).

Quanto aos argumentos de ressocialização e decurso temporal, embora relevantes sob o aspecto humanitário, não possuem o condão de afastar a imperatividade da coisa julgada. Importante notar que a alegada ressocialização do agravante ocorreu enquanto este se encontrava na condição de foragido, situação que configura falta grave (art. 50, II, da LEP) e resistência ao comando estatal. Não pode o Poder Judiciário chancelar a tese de que a evasão regulariza ou abranda a necessidade de cumprimento da pena no regime legalmente estabelecido, sob pena de premiar a conduta de quem se esquivou da aplicação da lei penal e estimular a cultura da impunidade.

As circunstâncias favoráveis apontadas pela defesa — constituição de família e trabalho lícito — deverão ser valoradas pelo Juízo da execução no momento oportuno para fins de progressão de regime, mas não autorizam a modificação do título executivo.

Igualmente correta a decisão de piso ao revogar parcialmente o indulto (Decreto n. 11.302/2022) quanto ao crime de associação criminosa majorada (art. 288, p. ú., CP). É imperioso registrar que, embora os fatos tenham ocorrido em 2011, o acórdão condenatório aplicou a redação atual do art. 288, parágrafo único, do Código Penal (introduzida pela Lei 12.850/2013), por ser mais benéfica ao réu. Contudo, estabelecida a pena de 3 a 6 anos de reclusão, majorada de até a metade, a pena máxima em abstrato alcança 9 anos.

Tal montante supera em muito o limite de 5 anos previsto no art. 5o do Decreto 11.302/2022, o que afasta a possibilidade de concessão do indulto por ausência de requisito objetivo, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)

A execução penal deve observar os limites objetivos do título condenatório e da legislação de regência, especialmente a Lei no 7.210/84 e o Código Penal.

O indulto, enquanto causa extintiva da punibilidade, pressupõe a verificação dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto presidencial que o institui, não podendo ser concedido fora dos parâmetros expressos na norma.

No caso, a decisão anterior reconheceu o direito ao indulto com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, cuja redação condiciona o direito à condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não ultrapasse cinco anos.

Conforme se extrai do título executivo atualizado, a condenação do apenado pelo delito de associação criminosa qualificada pelo uso de arma de fogo atrai a incidência da causa de aumento prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, majorando a pena em até metade.

Com a aplicação da majorante, a pena máxima cominada em abstrato ultrapassa o limite de cinco anos, alcançando cinco anos e seis meses, o que descaracteriza a hipótese autorizadora do indulto.

Embora a decisão concessiva tenha sido proferida antes da juntada do acórdão condenatório reformador, tal circunstância não legitima a perpetuação de efeito jurídico baseado em pressuposto materialmente incompatível com a norma jurídica.

O indulto, para que seja eficaz, exige a subsistência dos requisitos legais no momento de sua concessão.

Verificado que houve erro de subsunção normativa por ausência de dados completos à época, e constatada agora a inaplicabilidade da norma indutiva à hipótese concreta, necessária a revogação parcial da decisão anterior, na parte em que reconheceu extinção da punibilidade pelo indulto quanto ao crime de associação criminosa majorada.

Em contrapartida, subsiste válida a concessão do indulto quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena máxima em abstrato é inferior a cinco anos, enquadrando-se na hipótese do artigo 5o do decreto presidencial.

(...)”
(Id. 334740871, pp. 1-2).

Por fim, quanto ao precedente invocado pela defesa (AgExPe n. 1027880-64.2023.8.11.0000), imperioso realizar o necessário
distinguishing
. Naquela hipótese, tratava-se de unificação de penas (art. 111 da LEP), situação em que a lei atribui ao Juízo da execução o dever de fixar novo regime diante do somatório das reprimendas. No caso em tela, cuida-se de início de cumprimento de pena única e definitiva, o que impõe a observância irrestrita à coisa julgada.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Weliton Fernando Costa e Silva
e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026